Tribunal: TJDFT
Processo: 0001878-69.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. PRAZO DE 30 DIAS DO ART. 18, § 1o, DO CDC. CONSERTO NÃO EFETUADO. DIREITO POTESTATIVO DE RESTITUIÇÃO. USO DO BEM POR PERÍODO SIGNIFICATIVO DE TEMPO, SEM QUE O DEFEITO TENHA SIDO IDENTIFICADO. PERMANÊNCIA DO BEM COM O AUTOR APÓS A SOLICITAÇÃO DO CONSERTO, NÃO ATENDIDA. DEPRECIAÇÃO NATURAL. PARÂMETRO DO VALOR PELA TABELA FIPE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA: DATA DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA 43/STJ). TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: DATA DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Muito embora tenha sido reconhecida a possibilidade de o consumidor ser restituído do valor pago pelo automóvel cujo defeito não foi sanado em 30 dias, não restou determinado o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a condenação, o que configura omissão que deve ser retificada.
3. Tratando-se de dano material derivado de responsabilidade contratual, a correção monetária deve incidir desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ao passo que os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC).
4. Embargos de declaração providos. Omissão sanada.